Tribunal: TJBA
Processo: 8035039-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035039-35.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO S.A. e outros Advogado(s): VANESSA NASR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (ART. 3º DA LC 190/2022). PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (ADIS 7066, 7070 E 7078). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE AFASTOU A COBRANÇA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE 2022. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), pacificou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas redistribuiu a arrecadação do ICMS entre os entes federados, razão pela qual não se aplica o princípio da anterioridade anual (Art. 150, III, "b" da CF). 2. Todavia, a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade do artigo 3º da LC 190/2022, que estabeleceu a observância da anterioridade nonagesimal (Art. 150, III, "c" da CF), facultando ao legislador federal a concessão de prazo para adaptação tecnológica e operacional do contribuinte. 3. Na trilha do precedente vinculante, a cobrança do DIFAL e do respectivo Adicional do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) no Estado da Bahia, embora autorizada para o exercício de 2022, deve respeitar o interregno de 90 dias contados da publicação da lei complementar federal (05/01/2022). 4. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035039-35.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes ambos os litigantes: SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO S.A. ESTADO DA BAHIA e outros, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO a ambos os RECURSOS, nos termos do voto da relatora.